Tribunal: TJBA
Processo: 8049168-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049168-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA Advogado(s): MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALTERAÇÃO DE CDA’S. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0762151-26.2012.8.05.0001, movida pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, sob o fundamento de que as matérias já haviam sido apreciadas e estavam alcançadas pela preclusão consumativa. A agravante alega nulidade das CDAs por alteração de valores e fundamentos após o ajuizamento, ausência de contraditório, e imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade das CDAs; (ii) verificar se houve alteração irregular das CDAs sem observância do contraditório; (iii) analisar eventual violação ao devido processo legal; (iv) examinar se a entidade agravante goza de imunidade tributária sobre IPTU e TRSD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. As alegações da agravante — relativas à modificação de CDAs e imunidade tributária — exigem análise fática e documental, inadequadas à via incidental. 4. Não se comprova alteração substancial das CDAs. Conforme documentos e contrarrazões do Município, houve apenas atualização de valores após cancelamento administrativo do IPTU, sem substituição ou modificação do lançamento tributário, em consonância com a Súmula 392 do STJ. 5. Inexiste violação ao contraditório ou devido processo legal (art. 5º, LV, CF), pois, segundo a Súmula 397 do STJ, o contribuinte é notificado do lançamento do IPTU pelo envio do carnê, o que constitui forma regular de ciência. 6. A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, não abrange taxas, como a TRSD, por serem tributos vinculados à prestação de serviço público, conforme entendimento do STJ (REsp 1.105.666/RS). Além disso, não houve prova do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da imunidade quanto ao IPTU. 7. As CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos. A ausência de prova afasta qualquer alegação de nulidade do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. 2. A atualização de valores nas CDAs, sem alteração do lançamento tributário, não configura nulidade do título executivo. 3. A imunidade do art. 150, VI, “c”, da CF não se estende às taxas de serviços públicos. 4. As CDAs regularmente inscritas gozam de presunção de legitimidade e exigibilidade, elidível apenas por prova cabal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 150, VI, “c”; CTN, arts. 14 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §2º; CPC, arts. 1.015 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 392, 393 e 397; STJ, REsp 1.105.666/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.09.2010; AgInt no REsp 1.706.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8049168-43.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, e, como Agravado, o MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA